Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DE AUSENTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. PRECLUSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
2. Se a suposta necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente debatida e resolvida nos autos, não tendo os ora apelantes se insurgido contra o indeferimento em tempo oportuno, não há que se conhecer da matéria em apelação, ante a preclusão operada (art. 507 do CPC).
3. Na Cédula de Crédito Bancário na modalidade de empréstimo - Capital de Giro, consta a aplicação de encargos pré-fixados relativos à taxa de Juros Efetiva de 5% a.m. e de 79,585832% a.a. sobre o valor liberado. Todavia, sobre esse montante, foram acrescidos os encargos relativos aos tributos e às tarifas, fazendo com que o Custo Efetivo Total - CET fosse majorado para 5,37% a.m. e 87,26% a.a., conforme expressa previsão contratual, não impugnada pelos embargantes. Desse modo, a alegação de excesso de execução, lastreada tão somente na aplicação da taxa de 5% e que afasta, sem justificativa, os encargos contratualmente previstos, não merece amparo.
4. O excesso de execução não deve ser reconhecido quando a parte que o alega não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 917, § 3o, do CPC, ao deixar de demonstrar inequivocamente sua existência.
5. Malgrado a Curadoria Especial esteja dispensada do recolhimento do preparo, na forma art. 1.007, § 1o, do CPC e art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969, tal hipótese não exime os embargantes, por ela representados, a recolher os honorários fixados em favor do patrono da parte contrária em caso de condenação pela sucumbência, ante a regra geral prevista no art. 85 do CPC.
6. Ademais, frise-se que, na hipótese, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência, sequer presumida, dos apelantes, mas, sim, pela sua condição de revel citado por edital. Dessarte, a atuação da Curadoria, embora por meio da Defensoria Pública, é por si só insuficiente a autorizar a presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Honorários majorados.